Tribunal: STF
Processo: ARE 1479745
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (LEI N. 10.826/03, ART. 12) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - PRELIMINAR - NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - ENCONTRO FORTUITO DE ENTORPECENTES POR POLICIAIS QUE FORAM CUMPRIR MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO - VALIDADE - ADEMAIS, DELITO DE NATUREZA PERMANENTE - TESE AFASTADA - MÉRITO - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS - INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRAS DOS POLICIAIS COLHIDAS EM JUÍZO FIRMES E COERENTES - APREENSÃO DE MACONHA, BALANÇA DE PRECISÃO E ARMA DE FOGO MUNICIADA - DESTINAÇÃO COMERCIAL DOS ENTORPECENTES CARACTERIZADA - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - ACUSADO QUE ADMITE A POSSE DE PARTE DOS ENTORPECENTES, MAS NEGA O TRÁFICO - ATENUANTE INDEVIDA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 630 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRÁFICO PRIVILEGIADO - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - PROVA DE DEDICAÇÃO DO RÉU AO TRÁFICO - BENESSE INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA DEFENSORA NOMEADA - ARBITRAMENTO EM RAZÃO DA ATUAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente